Tribunal: STF
Processo: RE 414259
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI
   ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO
   VEÍCULO.
1.      Os Estados-membros estão legitimados a editar normas
   gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência
   concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do
   Brasil.
2.      Não há tributo progressivo quando as alíquotas são
   diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a
   capacidade contributiva.
        Agravo Regimental a que se nega
   provimento.